Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ADESÃO A SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. MÉRITO. DECUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DA SÓCIA OSTENSIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL APORTADO. ABATIMENTO DOS VALORES REPASSADOS AOS SÓCIOS PARTICIPANTES NO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. CABIMENTO.

1. A Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20), fixou tese no sentido de que, compete aos juízes cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira.

1.2. Em se tratando de demanda proposta com a finalidade de obter a restituição de valores aportados por investidores por força de adesão a contrato de sociedade em conta de participação, não há razão para que seja reconhecida a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.

3. Caracterizado o descumprimento, por parte da sócia ostensiva, de obrigação prevista em contrato de adesão a sociedade em conta de participação, tem-se por impositiva a restituição do capital aportado, na forma prevista em termo de acordo extrajudicial firmado pelas partes contratantes.

4. Havendo, no caso concreto, previsão contratual e requerimento expresso dos autores objetivando o abatimento dos valores que lhes foram repassados no período de vigência contratual, a determinação de restituição da integralidade do capital aportado importa julgamento ultra petita e o enriquecimento indevido por parte dos investidores., razão pela qual devem ser abatidos dos montantes a serem restituídos

5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.